Tribunal: TJSP
Processo: 2064495-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PERANTE O C. STJ, QUE, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL, CONCEDEU A ORDEM IN LIMINE, PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PREJUDICADA.